Tribunal: STF
Processo: HC 69337
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
HABEAS   CORPUS.   ACÓRDÃO    CONFIRMATORIO    DE    DECISÃO
CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, TIDA POR MANIFESTAMENTE CONTRARIA A
PROVA DOS AUTOS, POR HAVER  RECONHECIDO  A  QUALIFICADORA  DE  MOTIVO
TORPE, APÓS HAVER AFIRMADO QUE A INICIATIVA DA  AGRESSAO  PARTIRA  DA
VÍTIMA.
         Contrariedade inexistente, ja que o Júri,  embora  admitindo
a iniciativa de agressão da vítima, mas negando ter sido ela atual ou
iminente, o que  fez  foi  reconhecer  que  houve  repulsa  a  ofensa
passada,  que,  longe  de  constituir  legitima  defesa,   configurou
vinganca e, consequentemente, motivo torpe.
         Constrangimento inexistente.
         Ordem indeferida.